Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 108097040 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva c/c exibição de documentos ajuizada pelo Espólio de Luciano Rosan em desfavor do agravante, processo n. 0729144-71.2021.8.07.0001, que, dentre outros provimentos: 1) indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apesar da condenação solidária com o agravante no julgamento da ação civil pública n. 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, porque considerou se tratar de instituto aplicável na fase de conhecimento, mas não na de liquidação ou de cumprimento da sentença; 2) rejeitou a arguição de competência da Justiça Federal pela falta de subsunção à regra estabelecida pelo art. 109, inc. I, da CF, porque a propositura da liquidação provisória de sentença coletiva para viabilizar ulterior propositura de cumprimento individual ocorreu apenas em face do Banco do Brasil S.A. Em razões recursais (Id 31099063), o agravante requereu, em suma, a concessão de efeito suspensivo até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que afastou a competência da Justiça Federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum, e do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública. Preparo recolhido (Ids 31099076 e 31099077). Na decisão catalogada no Id 31203608, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por entender ausentes os pressupostos legais. A parte agravada deixou fluir in albis o prazo para contraminuta (Id 32330452). Na petição de Id 34498325, o agravante requereu a existência do recurso. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso (Id 34498325). O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200 do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada na petição de Id 34498325. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.